Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731203-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ORQUIDEA FEITOSA LOPES, WANDERLENY FEITOSA LOPES, FRANCIDEA FEITOSA GUEDES, LIVIA FEITOSA LOPES, LINDENBERG FEITOSA LOPES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos para desconstituir a sentença e receber o feito (id 241488391 dos autos originários). Distrito Federal alega, em síntese, que a ação de protesto no 0701891-18.2025.8.07.0018 não influencia o cumprimento de sentença originário no que concerne à interrupção do prazo prescricional. A análise perfunctória dos autos indica que Distrito Federal não apresentou a alegação supramencionada no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia consideração e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se Distrito Federal para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator